Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703080-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO, RODRIGO BELLUCO DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Alexia Farias do Nascimento e outro em face da r. sentença (IDs 65442503 e 65442512) que, em sede de Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário. Após a prolação da r. sentença e a interposição de Apelação, distribuída a esta relatoria, os Autores/Apelantes juntaram petição (ID 65956441) afirmando que, no curso da demanda, foram intimados da hasta do imóvel em litígio, e noticiaram que o primeiro leilão foi marcado para o dia 9/12/2024 e o segundo para 10/12/2024 (ID 65956442). Postulam a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na suspensão do leilão, sobretudo porque pendente de julgamento a questão relativa à possibilidade de satisfação do contrato por cessão de créditos ao credor fiduciário. Requerem, assim, a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel ou de quaisquer medidas constritivas, sob pena de multa diária. É breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida, liminarmente ou após justificação prévia, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observa-se que o d. juízo de origem, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais da Autora/Requerente, concluiu que “os requisitos legais atinentes à intimação da purga da mora foram devidamente observados pela parte ré. Acrescento que, ao ID 191460103, nota-se um e-mail enviado pelo patrono dos demandantes, o Sr. Emerson Gabriel, à demandada em 22/03/2024 informando sobre o recebimento de notificação extrajudicial. Assim, resta indene de dúvidas que os requerentes tinham total ciência sobre a necessidade de purga da mora e as consequências oriundas da inércia.” (ID 65442503). Como explicitado pelo d. Juízo a quo, o advogado dos Autores/Apelantes, em 22/3/2024, enviou e-mail para a parte Apelada noticiando que os clientes dele haviam recebido notificação sobre pendência financeira no valor de R$ 104.269,59 (cento e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Inegável que essa correspondência eletrônica demonstra que os Autores foram notificados da mora, pois constam informações exatamente iguais à notificação extrajudicial juntada pelos próprios Apelantes no ID 65442449. Acrescente-se que há nos autos, ainda, notificação enviada ao endereço eletrônico constante do contrato (ID 64442493, pág. 7 e ID 65442490, pág. 4), em 2/4/2024, a corroborar o conhecimento das partes sobre a necessidade de purgação da mora. Assim, inviável reconhecer a plausibilidade do direito dos Autores/Apelantes apta a justificar a suspensão do leilão. Ante o exposto, indefiro a tutela cautelar. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento do mérito recursal. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator